Tribunal: STF
Processo: Rcl 66128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, formalizada por Antônio de Almeida Neto, Prefeito de Acopiara/CE, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) proferida nos autos do processo nº 0623688-94.2023.8.06.0000.

    2. Narra o reclamante que o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) instaurou, em 14/11/2022, procedimento investigativo criminal, visando apurar a eventual prática de crimes atribuídos ao autor, detentor de foro especial por prerrogativa de função, porquanto prefeito do Município de Acopiara/CE.

    3. Afirma que, no âmbito desse procedimento, foram adotadas uma série de diligências investigativas, sem a autorização e supervisão do TJCE, “que incluíram uma vigilância ao Prefeito e uma inspeção à sede da Prefeitura visando a coleta de documentos” (e-doc. 1, p. 3).

    4. Aduz, ainda, que foi protocolada perante o TJCE, em 24/03/2023, medida cautelar de prisão temporária, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e fiscal, suspensão do exercício das funções públicas e encerramento de contrato. Informa que a Relatora da medida cautelar deferiu parcialmente os pedidos formulados pelo MPCE, inclusive o seu afastamento do cargo de Prefeito do Município de Acopiara/CE pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

    5. Sustenta que, ao instaurar procedimento criminal e promover investigações sem a autorização e supervisão do TJCE, o MPCE descumpriu entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, consoante decidido no âmbito das ADIs nº 7.083/AP e nº 6.732/GO, no sentido de que a investigação realizada em desfavor de agente detentor de foro especial deve ser submetida ao controle do Tribunal competente “desde a fase de abertura do procedimento investigativo” (e-doc. 1, p. 5).

    6. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, alegando que se encontra “alijado de suas funções políticas e administrativas de Prefeito de Acopiara/CE desde 21 de dezembro de 2023, acarretando prejuízos imensuráveis a sua imagem, honra e ao seu plano de governo escolhido democraticamente de forma justa pela população de Acopiara” (e-doc. 1, p. 9).

    7. No mérito, busca a ratificação da medida liminar, julgando-se procedente o pedido reclamatório “para o fim de determinar a nulidade de todos os atos decisórios judiciais e diligências investigativas promovidas pelo Ministério Público relacionadas ao processo nº 0623688-94.2023.8.06.0000, declarando-se a imprestabilidade de eventuais elementos colhidos” (e-doc. 1, p. 10).

    8. Em suas informações, a autoridade reclamada aduziu:

“Em decisão de fls. 13.749-13.772, firmei a prevenção para o processamento do Procedimento Investigatório Criminal judicializado e, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e provas da materialidade de determinados crimes: a) indeferi o pleito de prisão temporária formulado; b) deferi o pedido de busca e apreensão pessoal e domiciliar em face dos investigados; c) determinei a busca e apreensão do veículo objeto da investigação e o consequente bloqueio judicial; d) concedi a quebra do sigilo bancário e fiscal dos investigados; e) apliquei a medida cautelar de afastamento dos cargos públicos de determinados investigados, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, além da proibição de acesso às repartições públicas do município; f) finalmente, suspendi, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as contratações executadas objeto de investigação e apliquei às empresas investigadas o impedimento de realizar novas contratações pelo mesmo prazo (...). A defesa técnica de um dos investigados, o Sr. Antônio Almeida Neto protocolou, às fls. 13.819-13.833, pedido de reconsideração e, subsidiariamente, o recebimento como Agravo Interno e, dentre as teses desenvolvidas, suscitou-se o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, mas não se submeteu à análise desta relatoria a tese ora desenvolvida nesta presente Reclamação.” (e-doc. 77, p. 2-4)

    9. O Ministério Público do Estado do Ceará apresentou contestação, em que aduz (e-doc. 84, p. 30):

“Quanto às decisões paradigmas, ADIs n. 7083 e 6732, observamos que: ADI 7083 - como a própria ementa traz, cuida-se de investigação em inquérito policial, cuja abertura é condicionada a autorização do judiciário amapaense, conforme previsão do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá. Não se trata de investigação presidida por membro do MP;”

    10. O Ministério Público Federal, por sua vez, se manifestou pela improcedência da Reclamação (e-doc. 90).

    11. Pela Petição/STF nº 25.151/2024, o Município de Acopiara/CE requereu ingresso no feito (e-doc. 46).

    12. Por fim, pela Petição/STF nº 34.282/2024, a Vice-Prefeita do Município de Acopiara/CE, Ana Patrícia de Lima Barbosa, também requereu ingresso no feito (e-doc. 72).

É o relatório.

Decido.

    13. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    14. No caso em tela, alega-se inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs nº 7.083/AP e nº 6.732/GO, cujas ementas se transcrevem, respectivamente (grifos acrescidos):

 “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(ADI nº 7.083/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022)

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido. 1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça. 2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade. 4. Pedido que se julga improcedente.”
(ADI nº 6.732/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 14/09/2022)

    15. Consoante consta da decisão reclamada, o TJCE determinou o cumprimento de uma série de medidas cautelares, em atendimento ao requerimento formulado pelo MPCE, decorrentes do PIC nº 06.2022.0002417-4, conforme o excerto (e-doc. 3, p. 4; grifos no original e acrescidos):

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Cuidam os autos de MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL formulada pelo Ministério Público do Estado do Ceará - com pedidos de medidas cautelares de prisão temporária, de busca e apreensão pessoal e domiciliar, de quebra de sigilo bancário e fiscal, de suspensão do exercício de função pública e de encerramento contratual – em judicialização ao Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 06.2022.0002417-4, em razão da existência de considerados indícios de crimes imputados à autoridade com prerrogativa de função neste Tribunal, qual seja o Sr. Antônio Almeida Neto, atual Prefeito de Acopiara – CE, além dos outros supostos envolvidos Antônia Vebeane de Almeida; Antônia Elza Almeida da Silva; Lúcio Alves Barroso; Cibele Ferreira Bezerra Barroso; Letícia Bezerra Barroso; Francisco Tiago Farias do Nascimento; LC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; CAJAZEIRAS RENT A CAR; EMPRESA CEARENSE DE TRANSPORTE - ECT e Município de Acopiara.
(...)
Pois bem, no caso dos autos, das provas até então colhidas pelo órgão ministerial, no curso do procedimento investigativo criminal – PIC, observa-se que existem fundadas razões de autoria ou participação dos investigados, em diversos crimes, diante da suspeita de unidade de desígnios para a prática de crimes contra a administração pública, enquadrando-se, portanto, na hipótese da alínea “l” do inciso III do art. 1º da Lei nº 7.960/89.
(...)
Destarte, determino ao município de Acopiara que suspenda, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, todas as contratações públicas executadas pelas pessoas jurídicas investigadas, nos termos do item 14 (fl. 67), abstendo-se de realizar novas contratações com estas. 
Ainda, aplico às empresas investigadas, de forma direta ou por interposta pessoa, o impedimento de realizar novas contratações públicas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da ciência desta decisão.
(...)
Para fins de celeridade processual e efetividade das medidas, esta decisão vale, desde já, como mandado executivo, bastando para fins de efetivação e cumprimento da ordem judicial de todos os mandados de busca e apreensão.”

    16. Percebe-se, da leitura acima, que o Procedimento Investigativo Criminal se iniciou e transcorreu sem a necessária autorização judicial do Tribunal de Justiça competente – no caso, o TJCE –,  violando o que decidido nas decisões paradigmas. Instaurado o PIC em 14/11/2022 (e-doc. 3, p. 31), o TJCE somente proferiu decisão no feito, que é justamente a decisão ora reclamada, em 23/11/2023 (e-doc. 3, p. 27), a partir do requerimento de medida cautelar proposto em 24/03/2023 (e-doc. 5).

    17. E ao ser instada, a autoridade reclamada proferiu decisão em que acolheu em parte os pedidos cautelares formulados pelo MPCE, sem se pronunciar, porém, acerca da autorização e supervisão do PIC iniciado há muito tempo, o que lhe incumbia (inclusive de ofício).

    18. Observe-se que, na hipótese dos autos, o MPCE não se limitou a promover simples diligências preliminares, não qualificáveis como “investigação”, a fim de averiguar minimamente a plausibilidade da suspeita que recaía sobre pessoa detentora de foro especial. Se assim fosse, seria até possível afastar a violação do que decidido pela Suprema Corte (nesse sentido, por exemplo: RCL nº 66.034/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/03/2024). Os autos, contudo, informam ter havido uma série de diligências verdadeiramente investigativas, sendo exemplo, entre outras, a vigilância na residência do investigado, conforme documento do Núcleo de Apoio Técnico à Investigação - NATI, do MPCE (e-doc. 6).

    19. Ressalte-se que, diferentemente do que alegado pelo MPCE, a supervisão judicial decorrente do foro especial por prerrogativa de função inclui as atividades investigativas do Ministério Público, e não somente da autoridade policial. Nesse sentido, cito trecho da ementa produzida no julgamento da ADI 7.447/PA:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
(...).
4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.
(...).”
(ADI nº 7.447/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023)

    20. Repisem-se, aqui, as palavras do e. Ministro Gilmar Mendes (Inq nº 2.411 QO/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2007, p. 25/04/2008): “A prerrogativa de foro é uma garantia voltada não exatamente para os interesses do titulares de cargos relevantes, mas, sobretudo, para a própria regularidade das instituições, das quais, por seu turno, depende a higidez do próprio Estado Democrático de Direito”. 

    21. Conforme trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia, relatora de um dos julgados invocados, “Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal que a abertura das investigações contra autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal sujeita-se ao prévio controle judicial, a justificar a anulação do ato formal de indiciamento promovido pela autoridade policial contra o parlamentar investigado sem prévia autorização deste Supremo Tribunal” (ADI nº 7.083/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022).

    22. Trata-se de nulidade que, acaso olvidada, tem o potencial de diminuir a força normativa de comandos constitucionais estruturantes da República, ensejar indesejável insegurança jurídica e irradiar sinalização aos operadores no sentido de que erros procedimentais não trarão consequências.

    23. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para declarar a nulidade das diligências investigativas do MPCE promovidas sem autorização e supervisão do TJCE, bem como dos elementos probatórios correspondentes, relacionadas ao processo nº 0623688-94.2023.8.06.0000. Sem honorários, conforme entendimento prevalente na Segunda Turma do STF. Prejudicados os pedidos de ingresso no feito.

Comunique-se ao TJCE.

Publique-se.

Brasília, 14 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator